Tribunal: TJDFT
Processo: 0714646-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714646-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO ANTONIO LOPES PONTES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FERNANDO ANTONIO LOPES PONTES (autor/apelante) contra sentença da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A (réu/apelado), julgou improcedente o pedido autoral. Em suas razões (ID 63390523), sustenta que: 1) houve cerceamento de defesa, pois a ausência de perícia judicial levou o juízo a adentrar em matéria técnica sem as precauções necessárias; 2) o juízo apontou índices que sequer foram mencionados no laudo do assistente técnico autoral; 3) não ficou demonstrado que os cálculos apresentados pelo apelante estariam em desconformidade com as normas aplicáveis; 4) o juízo fez os autos conclusos para sentença sem antes abrir oportunidade para manifestação das partes. Ao final, requer a declaração de nulidade da sentença. Preparo recolhido (ID 63390525). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Na hipótese, o autor sustenta que sofreu o desfalque de R$ 60.802,03 em sua conta PASEP. Sobre a atualização monetária das contas dos participantes do PIS-PASEP, é preciso fazer um breve histórico: 1) no período de julho/1971 à junho/1987, o índice aplicado era o ORTN, nos termos da Lei Complementar no 7/70(art. 8o); 2) período de julho/1987 à setembro/87, índice LBC ou OTN, Resolução CMN no 1338/87 (inciso IV); 3) outubro de 1987 à junho de 1988, índice OTN, Resolução CMN no 1338/87 (inciso IV) redação dada pela Resolução CMN no 1396/87 (inciso I); 4) julho de 1988 à janeiro de 1989, índice OTN, Decreto Lei no 2.445/88 (art. 6o); 5) fevereiro/1989 à junho/1989, índice IPC, Lei no 7.738/89 (art. 10o) redação dada pela lei no 7.764/89 (art. 2o); 6) julho de 1989 a janeiro de 1991, índice BTN, Lei no 7.959/89 (art. 7o); 7) fevereiro de 1991 à novembro de 1994, índice TR, Lei no 8.177/91 (art. 38o), a partir de dezembro de 1994, TJLP ajustada por fator de redução, Lei n° 9.365/96 (art. 12). O Banco do Brasil, em tese, possuía apenas a competência para aplicar os índices de correção monetária e juros aplicáveis ao PASEP definidos pelo Conselho Diretor. Apesar de responsável pela operação de crédito e atualização das cotas individuais, o Banco não possui discricionariedade para adotar índices diferentes dos determinados pelo Conselho Diretor. Há necessidade de esclarecimentos técnicos que podem ser realizados pela contadoria desta Corte. A controvérsia principal repousa sobre o cálculo elaborado pelo assistente técnico contábil para o estabelecimento do valor alegadamente desfalcado e sua conformidade com os parâmetros de correção do PASEP. Ante o exposto, converto o julgamento em diligência e encaminho à contadoria judicial para realizar os seguintes esclarecimentos, com base no parecer contábil do assistente técnico e nos extratos do PASEP (IDs 10195455 ao 10195467, autos originários): 1) É possível, por análise matemática e financeira, afirmar que os cálculos apresentados pelo apelante estão em conformidade com a evolução legislativa desde a instituição do PASEP? 2) Os índices de correção monetária e juros foram aplicados de maneira correta? 3) Foi considerada a dedução dos rendimentos sob a rubrica Saques/Recebimentos FOPAG? Prazo: 15 dias. Apresentado o parecer técnico judicial, intimem-se as partes para que se manifestem em 05 dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator